Tribunal: TJSP
Processo: 2198380-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2198380-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante DANIELLE
SILVA MEDEIROS e Paciente ELIEZER MATHEUS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198380-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.956.
2
Habeas Corpus no 2198380-37.2020.8.26.0000.
Comarca de Olímpia.
Paciente: Eliezer Matheus Rodrigues.
Impetrantes: Hudson de Freitas.
Danielle Silva Medeiros.
Voto no 37.956.
1. Em benefício do réu Eliezer Matheus
Rodrigues os advogados Hudson de Freitas e Danielle Silva
Medeiros impetraram “habeas corpus”, com pedido de liminar,
alegando sofrer o paciente constrangimento ilegal por parte do MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olímpia, nos autos
no 1500505-94.2020.8.26.0557, porque detido em 15 de agosto de
2020 por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
“caput”, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, a prisão em flagrante
dele foi convertida em preventiva, embora ausentes os requisitos
legais para tanto e por decisão carente de fundamentação idônea,
pois estribada apenas na gravidade em abstrato do delito, nada de
concreto tendo sido demonstrado. Alegam ser o paciente primário, de
bons antecedentes e ter residência fixa e ocupação lícita. Além
disso, nada de ilícito foi encontrado em poder dele e os adolescentes
apreendidos pelos policiais assumiram exercerem o comércio de
tóxicos sem o envolvimento do paciente.
Por tais motivos, pleiteiam a concessão da
ordem para ser deferida liberdade provisória ao paciente, com ou
sem aplicação de medidas cautelares alternativas, ou reavaliada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198380-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.956.
3
custódia provisória, nos termos da Recomendação no 62/2020 do
CNJ, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta do processo-crime que, detido no
dia 15 de agosto de 2020 pela suposta prática dos delitos de tráfico
de tóxicos e associação para o tráfico, a prisão em flagrante do
paciente foi convertida em preventiva e depois mantida pela
autoridade impetrada. Em 26 de agosto de 2020 foi oferecida
denúncia, dando o paciente como incurso nos artigos 33, “caput”,
c.c. 40, VI, e 35, c.c. 40, VI, em concurso material, todos da Lei no
11.343/2006 e no dia seguinte determinada a notificação dele para
apresentar defesa prévia.
De
liberdade
provisória,
com
ou
sem
imposição de medida cautelar, não se pode cogitar, pois há nos
autos prova da materialidade do delito e suficientes indícios da
autoria, bem como razões a justificar a segregação provisória do
paciente.
Narra a denúncia que no dia 15 de agosto de
2020, por volta das 16h44min, na Rua Ângelo Blanco no 365, bairro
Santa Efigênia, naquela cidade, o paciente, agindo em conjunto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198380-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.956.
4
associado com os adolescentes Gabriel da Silva Avelino e João
Daniel dos Santos da Silva, trazia consigo, para tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
setenta e três porções de “crack”, pesando, aproximadamente, 12,1g,
substância
entorpecente
causadora
de
dependência
física
e
psíquica. Segundo o apurado, policiais militares receberam denúncia
de que quatro indivíduos, dois maiores e dois menores, estavam
vendendo drogas defronte à residência situada na Rua Ângelo
Blanco, no 365, sendo que, ainda segundo a informação, a droga
ficava escondida perto da residência e, enquanto os adolescentes
realizavam as vendas, o paciente ficava com o dinheiro,
evidenciando perfeita divisão de tarefas e vínculo associativo hígido.
Diante das informações, os agentes da lei se deslocaram ao local
supracitado e ao ali chegarem, avistaram o paciente, os
adolescentes João Daniel e Gabriel e a testemunha Walace Avelino
Barbosa sentados defronte à residência. Ato contínuo, abordaram o
paciente encontrando em seu poder a importância de R$.800,00,
divididos em notas de R$.100,00, R$.50,00, R$.20,00 e R$.10,00 e
com o adolescente João Daniel um telefone celular. Com a
testemunha Walace nada foi encontrado. Ao realizar vistoria no local,
os policiais militares localizaram perto da guia da calçada, defronte à
residência, um maço de cigarros com um invólucro plástico com
setenta e três trouxinhas confeccionadas em papel alumínio com
porções de “crack”. Os adolescentes João Daniel e Gabriel
assumiram a propriedade da droga e confessaram que iriam vender o
entorpecente. Indagado o paciente disse desconhecer a droga
localizada e não esclareceu a origem do dinheiro (fls. 103/104 do
processo crime).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198380-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.956.
5
Na decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente o douto magistrado deixou consignado que “(...) No caso,
vislumbro a necessidade de converter a prisão em flagrante em preventiva,
pois estão presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP,
revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas
da prisão. Com efeito, presentes estão a existência de indícios de autoria
colhidos no auto de flagrante, extraídos dos informes das testemunhas,
além da materialidade, decorrente auto de exibição e apreensão e laudo
de constatação provisória, que as substâncias apreendidas, descritas no
auto de exibição e apreensão, são entorpecente (Portaria no 344/1998,
SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas
(art. 33, Lei no 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Os indícios de autoria
decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que
apontam para o envolvimento do indiciado na atividade de comercialização
dessas substâncias entorpecentes. Quanto ao requisito do periculum
libertatis, tem-se que os policiais que conduziram o custodiado, se
dirigiram ao local dos fatos em razão de denúncia de tráfico de
entorpecentes, momento em que abordaram o flagranteado e outros dois
adolescentes Gabriel e João Daniel, encontrando em poder de Gabriel 73
porções de crack, com João Daniel, um celular e com Eliezer a quantia de
R$ 800,00 em notas diversas. As circunstâncias da prisão como
envolvimento de menores de idade, a quantidade nada desprezível de
entorpecentes e o fato do custodiado não informar a origem do dinheiro
em sua posse, demonstra sua dedicação ao tráfico ilícito de
entorpecentes. Portanto, há a necessidade de adoção de redobradas
cautelas acerca do seu comportamento, existindo lastro factual idôneo
para a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
a qual abrange a adoção de medidas preventivas tendentes a tutela dos
superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
para o fim de prevenir a ocorrência de novas violações, que poderiam
ocorrer com consequências nefastas. Ante o exposto, com fundamento nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198380-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.956.
6
arts. 310, II, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO
A PRISÃO EM FLAGRANTE de ELIEZER MATHEUS RODRIGUES em
PRISÃO PREVENTIVA.” (fls. 29/30).
Ao reexaminar a matéria, no dia 17 de agosto
de 2020, ao receber os autos de inquérito, a autoridade impetrada
manteve a custódia cautelar do paciente (fl. 84 do processo crime).
Há base legal para sustentar a manutenção
da prisão preventiva do paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do
Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria”. Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro anos)” e se o acusado “tiver sido condenado por outro crime
doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do
Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a
nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as
medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II

adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Ainda que se considere entendimento atual
dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
a réu preso pelo delito de tráfico de entorpecentes e associação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198380-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.956.
7
o tráfico, revela-se necessária a manutenção da custódia cautelar
quando, como no caso, estiverem presentes razões a justificar a
decretação da prisão preventiva do acusado, sem que isso viole, sob
qualquer aspecto, o princípio constitucional da presunção de
inocência, desaconselhando-se a imposição de medida cautelar
diversa da prisão, pois insuficiente e ineficaz na hipótese vertente.
Em que pese terem sido os supostos delitos
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, é bem de ver
ser grave a conduta imputada ao paciente, em função da expressiva
nocividade para o meio social que acarreta a disseminação de
entorpecentes, gerando grande repercussão na saúde pública e
atingindo uma infinidade de pessoas, além de ser mola propulsora da
prática de outras diversas infrações penais.
Impõe-se anotar, ainda, que o paciente foi
detido com dois comparsas adolescentes na posse de certa
importância em dinheiro (R$.800,00) e nas imediações localizados os tóxicos referidos, em circunstâncias que
denotavam que eram por eles ali guardados. Em princípio, isso
apontaria para a vinculação do paciente. com o comércio ilícito de
entorpecentes. Por isso, a custódia cautelar se afigura
imprescindível para garantir a ordem pública, acautelando o meio
social, a fim de evitar a reincidência nessa atividade criminosa.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia
da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva,
evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade,
encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198380-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.956.
8
(in “Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de
Janeiro, editora Forense, 1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer
porque seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque,
em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o
meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do
crime e de sua repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”,
editora Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “É valido o decreto de prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, em consonância
com os indícios de autoria e prova de materialidade. A custódia provisória
não ofende a garantia constitucional de presunção de inocência” (Habeas
Corpus no 7.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183;
nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362).
A
propósito,
cumpre
anotar
decisão
da
Suprema Corte assim ementada: “HABEAS CORPUS. LIBERDADE
PROVISÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESSUPOSTOS E
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA E À ORDEM PÚBLICA. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento
do Habeas Corpus 104.339/SP, decidiu pela inconstitucionalidade da
vedação abstrata à concessão de liberdade provisória em crimes de tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198380-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.956.
9
de drogas, invalidando parcialmente a provisão da espécie contida no art.
44 da Lei no 11.343/2006. Não obstante, a Corte também ressalvou a
possibilidade da decretação da prisão cautelar em processos por crimes
de tráfico de drogas. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam o envolvimento significativo do agente com o tráfico de drogas e,
por conseguinte, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está
justificada decretação ou manutenção da prisão cautelar para resguardar a
ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da
materialidade e da autoria. 3. O efeito disruptivo e desagregador do tráfico
de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte
para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento
jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis a
refletir na análise dos casos concretos. 4. Ordem denegada.” (HC 113.853,
Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19.03.2013,
DJe de 11.04.2013).
Nesse sentido decisão da lavra do Ministro
Carlos Madeira da Suprema Corte, no sentido de que “No conceito de
ordem pública, não se visa apenas prevenir reprodução de fatos
criminosos, mas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da
Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A
conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz a
reação do meio ambiente à ação criminosa” (RTJ 124/1033).
Observa-se não ser o “habeas corpus” meio
idôneo para analisar a alegada negativa de autoria, sob o argumento
de que o paciente não teria envolvimento nos fatos a ele atribuídos,
porquanto tal argumento constitui matéria que exige aprofundado
exame dos elementos de convicção reunidos no processo e se
reserva para quando da prolação da sentença, depois de assegurado
às partes o debate sobre tudo que se produziu nos autos, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198380-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.956.
10
qual nesse ponto não se pode conhecer do pedido.
Sobre o tema há decisão do Pretório Excelso
assim ementada: “EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
CONSTITUCIONAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE E NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA
CULPA.
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. (...). 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de
ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o
reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via
eleita. Precedente. 3. Prisão preventiva decretada em razão do risco à
ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a
periculosidade do agente. Precedente. (...).” (Habeas Corpus no 128073,
relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015,
processo eletrônico, DJe 175, divulgado em 04.09.2015, publicado em
08.09.2015).
Cumpre
ressaltar
ainda
que
predicados
pessoais, como primariedade, bons antecedentes, possuir residência
fixa e ocupação lícita, não bastam para elidir a custódia cautelar de
agente envolvido em delito de tráfico de drogas e associação ao
tráfico, cujas circunstâncias revelam a gravidade concreta da
conduta e a temibilidade de que o pratica. Sobre isso converge
julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao dispor que “A
periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi
cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons
antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para
sua revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha seguem decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198380-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.956.
11
desta Corte (RT 693/347 e 590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse
respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes e
residência fixa não são obstáculos para a decretação da preventiva: as
causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da
custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não
ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um
alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto
que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da
ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base
para segregar de imediato o autor da infração penal grave” (“Código de
Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista dos Tribunais, São
Paulo, 2012, pp. 671/672).
Observa-se, por outro lado, que não se ignora
a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus e os
danosos reflexos que podem provocar no sistema prisional em face
da eventual contaminação dos sentenciados nele inseridos. Porém,
pleito de revogação de prisão provisória por conta disso, deve antes
ser requerido diretamente em primeira instância, incumbindo ao juiz
que preside o processo em primeiro grau de jurisdição o exame da
situação, diante das condições de salubridade do estabelecimento
prisional onde o paciente está recolhido e de seu estado de saúde,
de modo a verificar se estão presentes os requisitos para o
deferimento da medida pretendida. Aliás, ao que consta, tal pedido
não foi formulado em primeiro grau, de modo que somente depois de
lá decidido é que poderá esta Corte se manifestar, sob pena de
haver indevida supressão de instância, de modo que, também nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198380-37.2020.8.26.0000 - Voto no 37.956.
12
aspecto, não se pode conhecer da impetração.
Portanto, como o paciente não está a sofrer
nenhum constrangimento ilegal, na parte em que dela se conhece, a
denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -